Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701099-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho Intime-se L. O. A. A para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o pedido de ID no 13636794, págs. 1-6, uma vez que nos autos não há notícia do sequestro de verba pública com a finalidade de comprar o medicamento indicado na petição. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro